Tribunal: TJDFT
Processo: 0751870-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUISITOS. ART. 525, §6o, CPC. NÃO PREENCHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor visando a suspensão do feito e o reconhecimento do excesso de execução.
2. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença, o art. 525, §6o, CPC, dispõe o seguinte: “§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. 2.1. Nesse aspecto, “as exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença” (TJDFT, 4a Turma Cível, 07049464120198070000, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 17/9/2019). 2.2. No caso, o pedido de suspensão do cumprimento foi formulado sem qualquer garantia do juízo. Além disso, o agravante não logrou comprovar o risco de dano e a relevância jurídica da fundamentação, limitando-se a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar caso haja a penhora, em suas contas, do valor exequendo.
3. A alegação de excesso de execução também não merece acolhimento, pois o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito apresentado pela exequente inclui apenas os encargos determinados pelo título judicial exequendo, que condenou o agravante ao pagamento de R$212.203,41, acrescidos de correção e juros de mora de 1% a.m., desde 28/8/19, e ao pagamento de custas e verba honorária fixada em 15% do valor da obrigação.
4. Outrossim e como sinalado na própria decisão recorrida, "As razões que fundamentaram o pedido de sobrestamento da demanda, consubstanciadas nos impactos financeiros ocasionados pela COVID-19 e na necessidade de manutenção do funcionamento do hospital, não ostentam suporte jurídico, sobretudo porque não se amoldam a qualquer das hipóteses legalmente admitidas e previstas para a suspensão da marcha processual".
5. Recurso desprovido.